Tribunal: TJDFT
Processo: 0731896-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731896-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: NELSON ARMANDO KUNTZ APELANTE: MARIA DO SOCORRO GAGLIARDI MADEIRA KUNTZ, ALANA GAGLIARDI MADEIRA BLUM KUNTZ REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS GAGLIARDI MADEIRA BLUM KUNTZ APELADO: NATHALIA GAGLIARDI MADEIRA BILOTTA, SERGIO BILOTTA D E C I S Ã O Noticiado o óbito do autor/apelante NELSON ARMANDO KUNTZ pela petição de ID 68290424. Pelo despacho de ID 68474489, determinado que a herdeira Alana Gagliardi Madeira Blum Kuntz ingressasse nos autos. A herdeira Alana Gagliardi Madeira Blum Kuntz cumpriu a determinação conforme procuração de ID 68488202. Citados os réus/apelados, declararam estarem cientes do óbito do autor/apelante e nada requereram conforme petição de ID 68650077. O presente procedimento de habilitação dos sucessores do autor se deu de maneira adequada, nos termos do artigo 687 e seguintes do Código de Processo Civil, motivo pelo qual defiro a habilitação de Alana Gagliardi Madeira Blum Kuntz na qualidade de sucessora do falecido autor/apelante. Intimem-se. Providencie-se a atualização do cadastro dos autos, com a inserção dos sucessores Matheus Gagliardi Madeira Blum Kuntz e Alana Gagliardi Madeira Blum Kuntz e a exclusão do falecido autor/apelante. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora